Tribunal: TJDFT
Processo: 0727650-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727650-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ROSANA DA CONSOLACAO CORREA DOS SANTOS REU: ADRIANA ANDREIA SANTOS, DANIEL ANDRE DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória proposta por ROSANA DA CONSOLAÇÃO CORREA DOS SANTOS em face de ADRIANA ANDREIA SANTOS e DANIEL ANDRÉ DOS SANTOS objetivando a desconstituição da sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que nos autos da Ação de Inventário no 0050053- 30.2011.8.07.0001 homologou a partilha. Devidamente intimada para comprovar a necessidade da gratuidade de justiça, bem como manifestar-se sobre possível intempestividade da ação, a autora quedou-se inerte conforme certidão no ID 29126115. Decisão de ID 29134927 indeferindo o pedido de concessão dos benefícios de gratuidade de justiça à autora e concedendo prazo para apresentação de preparo, tendo a autora, novamente, quedado-se inerte. É o relatório. DECIDO. Conforme cediço, nos termos do art. 321 do CPC, se o juiz verificar que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320 do mesmo estatuto processual ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, deve determinar que o autor a emende, ou a complete, sendo certo que, a teor do que se lê no respectivo parágrafo único, “Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”. Além disso, tratando-se de ação rescisória o Código de Processo Civil dispõe sobre seus requisitos de admissibilidade: Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo o autor: I - cumular ao pedido de rescisão, se for o caso, o de novo julgamento do processo; II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. § 3o Além dos casos previstos no art. 330, a petição inicial será indeferida quando não efetuado o depósito exigido pelo inciso II do caput deste artigo. (destaquei) No caso em análise, o pedido de concessão de gratuidade de justiça foi indeferido e no mesmo ato a autora foi intimada para juntar o recolhimento do preparo e do depósito constante do artigo 968, inciso II do CPC. Embora facultado à autora a oportunidade de emendar a inicial, não houve a comprovação de recolhimento do depósito e nem das custas processuais. Assim, verificada a ausência do valor obrigatório, necessário aplicar o artigo 968, § 3o do CPC, que trata do indeferimento da inicial quando não efetuado o depósito. Colaciono entendimento desta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEPÓSITO PRÉVIO. TRANSCURSO DO PRAZO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. I - Operada a preclusão quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça à autora, o que obsta o reexame da matéria, art. 507 do CPC, e transcorrido o prazo concedido para realização do depósito prévio, a consequência processual é o indeferimento da petição inicial da ação rescisória, por disposição legal expressa, art. 968, §3o, do CPC. Mantida a decisão. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1234587, 07192868720198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/3/2020, publicado no PJe: 14/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA COM PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. ORDEM DOS MÚSICOS DO BRASIL. CONSELHO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 4o PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI No 9289/96. LEI DE CARÁTER ESPECIAL. NÃO ATENDIMENTO À EMENDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Embora facultada a emenda à inicial, a parte autora, ora recorrente, não atendeu regularmente à determinação, fazendo incidir a regra do art. 321, parágrafo único, do CPC; tendo sido indeferida a petição inicial, com base no art. 330, IV c/c art. 321, parágrafo único, ambos do CPC, com arrimo no art. 485, I, do Codex. 2. Correta a decisão do Relator que indefere a petição inicial e julga extinta a ação rescisória na medida em que não atendida, satisfatoriamente, emenda à inicial. 3. O benefício da isenção do preparo, conferido aos entes públicos previstos no art. 4o, caput, da Lei 9.289/1996, é inaplicável aos Conselhos de Fiscalização Profissional. Inteligência do art. 4o, parágrafo único, da Lei 9.289/1996. Precedentes do STF e STJ citados. 4. Em obediência ao previsto no artigo 1021 §§ 4o e 5o, do NCPC/15, declarado o agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, condenar-se-á a parte agravante ao pagamento de multa. Agravo interno improvido. Decisão mantida. (Acórdão 1214269, 07067772720198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 4/11/2019, publicado no DJE: 18/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro a petição inicial, com base nos arts. 968, § 3o c/c 330, IV do Código de Processo Civil, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I do mesmo diploma legal. Sem honorários, uma vez que não formalizada a relação processual. Transitado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intime-se. Brasília, DF, 7 de outubro de 2021 15:51:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador